Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-43.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Maus tratos – Absolvição - Possibilidade – Demonstrado abuso nos meios de correção da mãe em relação ao filho, mas não o risco concreto à saúde ou vida do ofendido – Castigo físico isolado e que resultou em lesões superficiais – Conduta atípica.
Recurso desprovido.